Tribunal: TJES
Processo: 5008412-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liberdade assistida; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3 – Não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo

que indeferiu o pleito sob a alegação de que a documentação apresentada não seria capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência. Afinal, não consta nos autos mínima prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, sendo a autora estudante e não exerce qualquer atividade laborativa.

4 - A manutenção do entendimento adotado na origem implica em indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

5 - Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008412-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA KAROLINA PEREIRA BISPO

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3 – Não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo

que indeferiu o pleito sob a alegação de que a documentação apresentada não seria capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência. Afinal, não consta nos autos mínima prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, sendo a autora estudante e não exerce qualquer atividade laborativa.

4 - A manutenção do entendimento adotado na origem implica em indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

5 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008412-30.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANA KAROLINA PEREIRA BISPO

AGRAVADO
S
:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. E OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA KAROLINA PEREIRA BISPO

em face da r. decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. E OUTRA
,
que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 5578625) aduz a recorrente, em suma, que o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
vai de encontro aos ditames do novo CPC.

Afirma que não é preciso comprovar a sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas a declaração nesse sentido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Inicialmente, entendo que não obstante o AR de intimação dos agravados para apresentar contrarrazões tenha retornado sem êxito, “
a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como do nosso egrégio Sodalício é firme no entendimento acerca da desnecessidade da observância do contraditório pleno quando ausente a citação no processo de origem, hipótese que amolda ao presente caso
” (TJES. Agravo de Instrumento nº 5002865-43.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data do julgamento 04/07/2022).

Dito isso, relembro que, nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos
.(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

E, no caso concreto, não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo

que indeferiu o pleito sob a alegação de que a documentação apresentada não seria capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência.

In casu
, não consta nos autos mínima prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, sendo a autora estudante e que não exerce qualquer atividade laborativa.

Desse modo, a manutenção do entendimento adotado na origem implica em indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO ELIDIDA - RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, a declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o singelo requerimento para a concessão da benesse. 2. Sob tal premissa, incumbe à parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, podendo o julgador, também, indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte.
3. Inexistindo nos autos prova de que a Agravante possui recursos financeiros para custear o processo, de rigor a concessão da benesse, sob pena de indevida inversão da presunção que milita em seu favor, obstando, também, o acesso à Justiça
4. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004331-38.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 02/10/2023).

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO
para conceder à agravante os benefícios da gratuidade da justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO COM O RELATOR